Tribunal: STF
Processo: ARE 1465174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 215):



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§ 3.º E 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, CONTRA DUAS VÍTIMAS DIVERSAS. FURTOS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE FRAUDE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR EM RELAÇÃO AO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE LEGAL. CRIMES PERMANENTES. PRECEDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige a integral reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia, de forma que o mero adimplemento de algumas parcelas da dívida, sem a sua quitação, até o marco temporal legalmente delimitado, não é suficiente para permitir a aplicação do instituto.



    2. Os crimes imputados ao Réu (furtos de água e de energia elétrica) são permanentes, ou seja, cada um deles, individualmente considerado, decorre de uma única conduta, cujos efeitos, por vontade do agente, prolongam-se no tempo – enquanto a fruição da res não for interrompida –, afastando, assim, a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva). Precedente.



    3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a continuidade delitiva em relação a ambas as imputações, redimensionando as penas do Recorrente nos termos deste voto. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 3º e 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    “[...] de forma continuada e com emprego de fraude, montante de energia elétrica e de água em quantidade ulteriormente determinada, aproximadamente no valor de R$ 551.260,00 (quinhentos e cinquenta e um mil e duzentos e sessenta), no que se refere à energia elétrica pertencente à empresa ‘Companhia Paulista de Força e Luz.’ (Doc. 196)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 202).



    Alegando violação aos arts. 16 e 71, ambos do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento, apenas para afastar a continuidade delitiva e, assim, reduzir a pena ao patamar de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (Doc. 215).



    A defesa de TIAGO DA LUZ PETROVIC, então, interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (princípio da individualização da pena). (Doc. 217)



    Assevera o preenchimento dos requisitos para a aplicação do instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal.



    Afirma que a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena consistente no arrependimento posterior (CP, art. 16), em face da vítima CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), sustentando que malgrado o recorrente ter firmado acordo de parcelamento do débito, confessado e reconhecido até o recebimento da denúncia (08 de outubro de 2018), o mesmo não quitou a dívida na sua integralidade, tendo efetuado o pagamento de tão somente 13 (treze) parcelas das 24 (vinte e quatro) acordadas (Doc. 217).



    Enfatiza que “O início do parcelamento da dívida ocorreu antes do recebimento da denúncia, e a sua regular quitação deu-se em momento anterior a prolação da sentença.”



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 16 do Código Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.”



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 223).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 217):



    […] Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). 



    Em dada situação, esta Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da tese de individualização da pena, conforme exarou o Ministro Marcos Aurélio no RE 453.000/RS. 



    Ora, no caso, o v. acórdão, ao negar parcial provimento ao reclamo defensivo, violou os ditames contidos no artigo 16 do Código de Penal, bem como os ditames do artigo 33, §2°, do Código Penal. 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. 



    Portanto, mais uma vez, o apelo extremo encontra-se regular e formalmente instruído, apontado seu cabimento, repercussão geral e sem demais óbices à admissibilidade recursal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superado esse graves óbices o recurso não merece provimento. 



    Acerca da incidência da causa de redução de pena atinente ao arrependimento posterior, concluiu o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 215):



    No caso, a Corte estadual entendeu ser "[i]ncabível [...] a aplicação do instituto do arrependimento posterior para os delitos cometidos contra a CPFL, visto que, até o recebimento da denúncia (08/10/2018), o recorrente não havia quitado integralmente os débitos em relação a essa companhia, tendo efetuado o pagamento de apenas 13 das 24 parcelas acordadas, conforme ofício de fls. 272/273" (fl. 789; sem grifos no original). 



    Ao decidir nesses termos, o Tribunal de origem o fez na mais absoluta harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de que "a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial.' (HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016)" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021; sem grifos no original). 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente